Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-54.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000314-54.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARMEN LUCIA MASCARENHAS DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO FIXADO. NECESSIDADE DE DECISÃO EXPRESSA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. APELO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000314-54.2023.8.05.0043, em que figura como apelante, CARMEN LUCIA MASCARENHAS DOS SANTOS, e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.